Tribunal: TJSP
Processo: 1003142-64.2020.8.26.0108
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
APELAÇÃO – Execução fiscal. IPTU de 2015 a 2019. Sentença de extinção sob fundamento de que o acordo celebrado por terceiro demonstra ilegitimidade passiva do executado e falta de interesse processual. Descabimento. Ausência de pedido de substituição do polo. Parcelamento, contudo, firmado por terceiro, estranho aos autos, que não tem o condão de interromper a prescrição nem suspender a

Ementa:
APELAÇÃO – Execução fiscal. IPTU de 2015 a 2019. Sentença de extinção sob fundamento de que o acordo celebrado por terceiro demonstra ilegitimidade passiva do executado e falta de interesse processual. Descabimento. Ausência de pedido de substituição do polo. Parcelamento, contudo, firmado por terceiro, estranho aos autos, que não tem o condão de interromper a prescrição nem suspender a exigibilidade do crédito. Recurso parcialmente provido.